Tribunal: TJSP
Processo: 1501023-09.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Fundada suspeita – ocorrência – Réu preso em estado de flagrância – Licitude das provas – Reconhecimento – Necessidade – Crime, ademais, de natureza permanente – Condenação mantida – Dosimetria – Penas inalteradas – Aplicação do § 4o do artigo 33 da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Fundada suspeita – ocorrência – Réu preso em estado de flagrância – Licitude das provas – Reconhecimento – Necessidade – Crime, ademais, de natureza permanente – Condenação mantida – Dosimetria – Penas inalteradas – Aplicação do § 4o do artigo 33 da lei especial – Necessidade – Redução máxima consentânea – Regime prisional aberto – Subsistência – Recurso improvido.